Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ART. 62 DA LEI No 8.245/91. NÃO CABIMENTO. INDICE DE CORREÇÃO DO DÉBITO. IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 18, DA LEI No 8.245/91.
1. Os honorários advocatícios previstos em contrato de locação remetem ao previsto na alínea "d" do inciso II do art. 62 da Lei no 8.245/91, sendo cabíveis, apenas, quando há purgação da mora, no intuito de se evitar a rescisão contratual.
2. Na correção do débito locatício deve ser observado o índice previsto contratualmente, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, e em conformidade com o art. 18, da Lei no 8.245/91.
3. Apelo parcialmente provido.